Tribunal: CARF
Processo: 11516.008425/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008425/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ASSOC. DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE
TRABALHO.
ART.
22,
IV,
LEI
8.212/1991.
RE
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista
naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a
constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008425/2008-39
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008425/2008-39

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 23/12/2008 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.000.938-0 – valor total de R$ 67.949,57 – com
fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou
faturas de prestação de serviços prestados por intermédio da cooperativa de trabalho (Unimed
Cooperativa de Trabalho Médico da Região da Amurel) nas competências 01/2004 a 12/2007,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 07/06/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 06/07/2010, alegando, em
apertada síntese, preliminar de cerceamento de defesa; e, no mérito, em linhas gerais,
ilegitimidade da exigência da contribuição previdenciária sobre valores pagos à cooperativa de
trabalho (Unimed Cooperativa de Trabalho Médico da Região da Amurel).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de auto de infração, no valor de R$ 67.949,57, lançado contra o sujeito passivo
em epígrafe, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, referentes ao
período de 01/01/2004 a 31/12/2007.
Segundo informa a autoridade lançadora (fl. 109), o contrato de n° 3708- 1573
classifica-se como de grande risco ou de risco global e o de n° 569 fica restrito ao
atendimento em consultórios médicos e ambulatórios, na forma de pagamento por custo
operacional, ou seja, pagamento após a execução dos serviços.
Relata ainda o auditor que, após ser intimado a apresentar documentos comprobatórios
da operação com a Unimed Tubarão, a fiscalizada não apresentou as notas fiscais ou
faturas correspondentes ao período examinado. Além disso, ficou evenciada a falta de
registros dos referidos negócios durante o mesmo período. Em virtude da ausência dos
elementos necessários ao levantamento do débito, o agente fiscal tratou de obter as
informações de que necessitava junto à autuada e à Unimed em meio magnético ou/e
cópias dos documentos fiscais. Apesar do intento, a autoridade lançadora declara que
logrou êxito somente em relação aos dados relacionados às competêcias a partir de
novembro de 2005.
Diante das situação mencionadas, o cálculo do tributo foi apurado de três maneiras
distintas a saber:
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008425/2008-39

a) Contrato n° 3708-1573 (grande risco): foi aplicado sobre o valor das notas
fiscais/faturas o percentual de 30%, com o propósito de se apurar a base de cálculo; e b)
Contrato n° 569 (custo operacional pós pago):
b.1) Lev "UN1": diante da falta de documentos, foi considerado com base de cálculo o
valor correspondente a 100% dos pagamento mensais;
b.2) Lev "UN2": desta vez, tendo posse das informações atinentes às faturas, foi
empregado a taxa de 100%, porém incidente sobre os valores dos serviços cooperados
pessoas físicas e relativos à administração do plano.
A notificada, cientificada do lançamento do tributo em 23/12/2008 (fl. 02),
apresentou o instrumento de impugnação (fls. 118 a 143), por meio do qual apresenta as
seguintes razões:
Inicialmente, a requerente apresenta algumas considerações a respeito da Associação
dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna (ASPMJ) e da Unimed, sobretudo
quanto aos objetivos sociais, suas composições e aos seus funcionamentos, bem como
no que diz respeito às relações jurídicas entre cooperados e cooperativa. Também
discorre em torno da natureza jurídica dos planos privados de saúde comercializados.
Invoca o art. 109 e 110 do CTN, sustentando que os conceitos, institutos e formas,
prevalecentes no Direito Civil, ou no Direito Comercial prevalecem igualmente no
Direito Tributário.
Realiza considerações no que toca à hipótese de incidência tributária e seus aspectos.
Em seguida, respaldando-se no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, expõe que a
contribuição que se exige é devida em todo território nacional, em virtude da prestação
de serviços de integrantes de cooperativa de trabalho à empresa ou equiparada, tem por
base de cálculo o valor da nota fiscal de serviços, tornando-se devida a partir da data da
respectiva expedição, e tem por sujeito passivo a tomadora ou equiparada beneficiária
destes serviços.
Com base no que expõe, assevera que o primeiro óbice à tipificação da hipótese de
incidência é o fato de os planos privados de assistência à saúde terem natureza diversa
da dos contratos de prestação de serviços. Enquanto os primeiros são tratados pela Lei
n° 9.656/98 e considerados contratos de produto, tutelados subsidiariamente pela
legislação consumerista (Lei n° 8.078/90), os contratos de prestação de serviço seguem
a disciplina dos arts. 593 a 609 do Código Civil.
Entende que não há prestação de serviços dos médicos cooperados ou terceiros à
estipulante ou aos seus usuários, mas sim à operadora do plano de assistência à saúde
(Unimed). Ressalta ainda que, em virtude da Lei n° 9.656/98, as cooperativas de saúde
tem sua definição jurídica transmudada para operadora de plano de assistência à saúde.
Dessa forma, se não há contrato de prestação de serviço e, por determinação legal, se a
Unimed tem sua definição jurídica transformada para operadora de plano de saúde,
inocorre a subsunção do fato real à norma tributária sob exame.
Assegura que a Unimed Tubarão forma espécie distinta das cooperativas de trabalho:
cooperativas de saúde, de acordo com a definição dada pela Organização das
Cooperativas do Brasil (OCB). Por isso, a atividade da fiscalizada é atípica à hipótese
de incidência tributária.
Pondera que, embora as notas fiscais sejam emitidas em nome da ASPMJ por questões
organizacionais, a associação não tem nenhuma participação ou dispêndio em relação
aos serviços prestados, que são integralmente custeados pelos beneficiários dos planos.
Argumenta que inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91 estabelece que o contribuinte do
tributo em tela é o tomador dos serviços, relativamente aos serviços que lhe foram
prestados. Nessa esteira, interpreta que o tipo tributário exige que a tomadora seja a
destinatária dos serviços dos cooperados. Assim sendo não está, portanto, a ASPMJ
sujeita à contribuição previdenciária do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, uma vez
que a autuada não obtém beneficio de nenhuma natureza em virtude dos planos de saúde
coletivos estipulados com a Unimed Tubarão, bem como, de nenhum modo, tem a si
dirigido os serviços médicos que a integram.
Acredita que utilização do valor correspondente a 100% da nota fiscal de serviços,
tendo em vista a falta de documentos comprobatórios de pagamento, conforme planilha
"UN 1" (afigura desproporcional e desarrazoado. Consoante a requerente, como no
cômputo da mesma contribuição relativa aos serviços prestados na modalidade "custo
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008425/2008-39

operacional" (plan "UN 2"), a base de cálculo chegou ao percentual médio de 44,77%,
seria razoável e proporcional que se empregasse a mesma taxa para a formação da base
de cálculo do período não abrangido pela documentação existente, ou, caso fosse outro
o entendimento, que fosse aplicado, então, o percentual de 60%, previsto no art. 300,
caput, da IN INSS/DC n° 100/2003 c/c art. 292, caput, da IN MPS/SRP n° 3/2005.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, ou, alternativamente e
secundariamente, a redução da contribuição previdenciária apurada de acordo com a
planilha "UN 1", por meio da utilização do percentual de 44,77%, para a obtenção da
base de cálculo, ou, na hipótese mais desfavorável, da taxa de 60% conforme normas
expedidas pela administração tributária. Pede também a produção dos meios de prova
em direito admitidos, em especial documental e pericial, a juntada dos documentos que
arrola no campo próprio e a remessa das intimações ao advogado que subscreve a
impugnação, no endereço por ele indicado.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa, em linhas gerais, os mesmos
argumentos aduzidos na impugnação, com foco na ilegitimidade da exigência da contribuição
previdenciária sobre valores pagos à cooperativa de trabalho (Unimed Cooperativa de Trabalho
Médico da Região da Amurel) – art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
n. 9.876/1999).
Pois bem.
Na espécie, verifica-se que os fatos geradores do lançamento teve por base as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa Unimed Cooperativa de Trabalho
Médico da Região da Amurel.
Com efeito, consta como fundamento legal do Auto de Infração (AI) – DEBCAD
37.000.938-0:

Ocorre que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n. 9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n.
595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008425/2008-39

A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta o critério material da
hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária constituída no
lançamento em litígio, sendo forçoso reconhecer a improcedência deste.
Considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF a este processo.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital